Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. NÃO CABIMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NA LEI DISTRITAL N.o 4.585/2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido iniciou, o condenou a pagar à parte autora a importância de R$ 14.069,66 (quatorze mil sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), atualizada até 05/10/2018 (ID 26100507 - Pág. 1), referente ao adicional de dez por cento da remuneração do cargo de Presidente do TARF, considerando os mandatos de 2013 a 2014 e 2015 a 2019 especificados na petição inicial, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de 06/10/2018.
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega que, embora a Lei Distrital n.o 4.585/2011 estabeleça uma gratificação pela participação em determinados órgãos, dentre esses o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, o pagamento aos Conselheiros do TARF representantes da Fazenda do Distrito Federal é regido por pela Lei Distrital n.o 4.567/2011. Afirmam que o Presidente do TARF e os Conselheiros do TARF representantes do Distrito Federal são remunerados com o valor correspondente a DFA-14. Requer a improcedência da demanda.
3. Na hipótese em tela, restou incontroversa a atuação do autor, integrante da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, como Presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais durante o período informado na peça inicial.
4. Conforme os termos do artigo 87 da Lei n.o 4.567/2011 e do artigo 124 do Decreto Distrital n.o 33.269/2011, o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais elegerá seu Presidente dentre os Conselheiros efetivos, observando-se que o Presidente será escolhido dentre os Conselheiros representantes do Distrito Federal.
5. O parágrafo único do art. 112 Lei Distrital n.o 4.567/2011 estabelece que fica mantida a remuneração dos cargos de Conselheiro representante da Fazenda do Distrito Federal, correspondente ao de cargo em comissão, símbolo DFA-14.
6. A Lei n.o 4.585/2011 classifica o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais como órgãos de deliberação coletiva de 2o grau. Contudo, os Conselheiros do TARF representantes do Distrito Federal, dentre eles o Presidente, não são remunerados com a gratificação prevista no inciso II do artigo 3o da Lei n.o 4.585/2011.
7. Ressalta-se que a não aplicação das gratificações estabelecidas na Lei n.o 4.585/2011 àqueles remunerados com cargos em comissão encontra-se expressa no §3o do artigo 4o da Lei n.o 4.585/2011.
8. Ressalta-se, ainda, que o §1o do artigo 4o da Lei n.o 4.585/2011 é claro ao prever o acréscimo de 10% sobre a rubrica da gratificação estabelecida no caput do mesmo artigo.
9. Com efeito, o Presidente que não percebe a gratificação disposta na Lei n.o 4.585/2011 também não faz jus ao adicional de 10% (dez por cento) incidente sobre referida gratificação, previsto no §1o do artigo 4o da Lei n.o 4.585/2011.
10. Destaca-se que a aplicação do adicional estabelecido no §1o do artigo 4o da Lei n.o 4.585/2011 sobre o valor correspondente a DFA-14, percebido pelo autor enquanto atuava como Presidente do TARF, implicaria na atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.
11. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Recurso conhecido e provido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.